Tribunal: TJBA
Processo: 8047040-21.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8047040-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA JOSE SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO COLEGIADA DESTE ÓRGÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. CÔMPUTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE REENQUADRAMENTO JUDICIAL E VPNI, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. INCABÍVEL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. VEDAÇÃO DE ABERTURA DE FOLHA SUPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO PARA IMPLANTAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PERCEBIDO COMO SUBSÍDIO E O VALOR DO PISO FIXADO POR PORTARIA DO MEC. VALOR DA CAUSA. CORRETAMENTE ATRIBUÍDO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. VISTOS, relatados e discutidos esta Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8047040-21.2023.8.05.0000, sendo Impugnante o ESTADO DA BAHIA e Impugnada MARIA JOSE SANTOS NASCIMENTO. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE esta Impugnação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator